Tribunal: TJDFT
Processo: 0013922-35.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013922-35.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARLI DOS SANTOS SOUSA, MARLI MARQUES MONTEIRO NUNES, MARLUCE RABELO MENEZES, MARLUSA BARBOSA DE BRITO, MARLY BUENA ARAUJO, MARLY LEITE BEZERRA PACELLI, MARTA ALVES DE OLIVEIRA, MARTA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARTA LUIZA DO CARMO, MARTA NEILE DA SILVA GABRIEL, MARTA PEQUENO ALVES, MATILDES ALEXANDRE ARRUDA, MATILDE SAMPAIO RODRIGUES, MAURO MARTNIS TEIXEIRA, MAYSA AIRAN CARDOSO, MEIRE LUCIA OLIVEIRA SILVA, MILTON LOPES COUTINHO, MINERVINA JOSE DA CUNHA, MIRIAM RIBEIRO DE MEDEIROS, MIRIAN PONTES COSTA CARDOSO, MOACIR MARTINS CARLOS, MOISES EDUARDO DA SILVA, MILSON GOMES DE LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por BARBOSA JR &amp; MARINS ROCHA ADVOGADOS (ID 11864664 e ID 12839668) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício da credora MARTA ALVES DE OLIVEIRA, cedidos originariamente à cessionária COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA- CPA (ID 11864695). Eis o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em seu nome quando do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto